Tribunal: TJPA
Processo: 0000898-68.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000898-68.2015.8.14.0051

APELANTE: MAURICIO BARBOSA XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000898-68.2015.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE
:
MAURICIO BARBOSA XAVIER
(
DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)

APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AFASTADA A PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE AGENTES – PENA BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
- PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA.
P
alavra da vítima se encontra em harmonia com os demais elementos dos autos. Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso. Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000898-68.2015.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE
:
MAURICIO BARBOSA XAVIER
(
DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)

APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
MAURICIO BARBOSA XAVIER

em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2ª
vara criminal da comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena de pena de 06 anos e 07 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e, ainda, 20 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
No dia 30 de janeiro por volta das 13:40h, o imputado Arlisson Vasconcelos dos Santos, (...), adentrou no estabelecimento comercial denominado “Mercantil Nova Opção”, localizado na avenida Barão de Guajará, 343, próximo a rua Santana, Bairro Santana, neste município de Santarém/PA, e roubou mediante concurso de pessoas, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente ao estabelecimento comercial, um aparelho celular de marca LG de cor branca, tela trincada, (...) pertencente ao ofendido e proprietário do mercantil, Sr. Edson Aguiar de Sousa, bem como o celular de marca Samsung, de cor preta, (...), pertencente à ofendida Taine da Costa Barroso. Mediante grave ameaça com arma de fogo, o imputado Arlisson anunciou o assalto e apontando para a vítima Jessica Farias disse: “Olha é um assalto e eu não tô de brincadeira, eu só quero o dinheiro.” (...). O denunciado Maurício Barbosa Xavier estava a aguardar seu comparsa na parte externa do estabelecimento, de posse de uma motocicleta Honda (...).”

Denúncia recebida no dia 05 de março de 2015, id-6080353.

Aduz o apelante que a sentença deve ser reformada diante da ausência de provas e negativa de autoria. Requer sua absolvição, ou em caso de manutenção da condenação a diminuição da pena conforme previsão do art. 29, § 1º, do CP; que sejam afastadas as majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP, e aplicada a pena no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/2/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
MAURICIO BARBOSA XAVIER

em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
2ª vara criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, aplicando-lhe a pena de 06 anos e 07 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e, ainda, 20 dias multa.

Aduz
o apelante que a sentença deve ser reformada diante da ausência de provas e negativa de autoria. Requer sua absolvição, ou em caso de manutenção da condenação a diminuição da pena conforme previsão do art. 29, § 1º, do CP; que sejam afastadas as majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP, e aplicada a pena no mínimo legal.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante do auto de apreensão, auto de entrega, laudo pericial, declarações das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, ids-6080339, 6080342, 6080361.

Vejamos os depoimentos colhidos em juízo, ids-6080374, 6080375, 6080376, 6080378.

A vítima Edson Aguiar de Sousa relatou em juízo que: “Eram umas 14h que estava no mercantil com sua esposa e uma cliente; que encostou uma moto e ele anunciou o assalto; que quando olhou ele puxou seu celular e apontou a arma; que ele era moreno, o Arlisson, Barnabé; que se espantou e levantou da cadeira; que ele apontou a arma bem na sua cara e disse ‘não estou brincando, não vem pra cima senão vou atirar’; que ele pegou o dinheiro; que ele subiu na moto e deu para anotar a placa da moto; que ligou para a polícia; que a moto foi encontrada na casa do proprietário que tinha emprestado a moto; que o acusado foi encontrado numa praia perto do Aruará; que ele tinha acabado de devolver a moto; que levaram seu celular, o da cliente e em torno de R$ 300,00. (...).”

A vítima Jéssica Farias Duarte afirmou que: “Não conhecia Maurício; que Arlisson tinha ido no mercantil um dia antes e reconheceu Maurício pela postura dele na moto; que o Arlisson entrou com a arma; que ele ficou na sua frente apontando a arma; que ele dizia que só queria o dinheiro e pedia para abaixar a cabeça; que ele levou o dinheiro, pegou o celular de seu esposo e da cliente; que Maurício estava com o celular de seu marido no bolso no momento em que foi preso; que seu marido conseguiu anotar a placa da moto; (...).”

A testemunha, dono da motocicleta Izequiel Batista Rufino, afirmou que: “conhece Maurício há uns 6 meses; que sua moto estava estacionada em frente a sua casa; que Maurício pediu emprestada para buscar sua namorada; que devolveu a moto 30 minutos depois; que a polícia chegou na sua casa e indicou para a polícia onde morava o réu; que acompanhou a polícia e avistou o réu em uma praia; que ele foi preso lá; que acharam com ele o celular da vítima e ele tentou correr mas a polícia pegou; (...).”

A testemunha policial Vailson Viana Brasil declarou que: “localizaram a moto dentro de uma residência; que o dono relatou que tinha emprestado para um colega; que foram atrás dele e o localizaram em uma praia do Uruará; que ele estava com o celular da vítima; que negou o crime e confessou que estava na moto; (...).”

Diante de tais considerações, nenhuma dúvida resta acerca da autoria delitiva, eis que um dos objetos roubados, celular da vítima Edson, foi encontrado no bolso do réu no momento de sua prisão. Ademais, as vítimas afirmaram que foi utilizada a arma de fogo no momento do fato, bem como havia um outro agente na empreitada criminosa. O ora recorrente dirigia a moto e esperava enquanto seu comparsa, não localizado, pegava o dinheiro e os celulares das vítimas, fugindo em seguida na garupa da moto dirigida por Maurício. Ademais, a participação do recorrente foi determinante para a execução e consumação do roubo, praticado com unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas entre os infratores.

Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...).” - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente, eis que a autoria restou comprovada nos autos diante dos depoimentos transcritos.

Alega ainda o apelante que a arma não foi apreendida, devendo ser excluída a respectiva majorante. Contudo, a palavra de ambas as vítimas comprova que houve a utilização de arma para a prática do delito, nada havendo, portanto, a ser reformado quanto à mencionada majorante.

Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Sendo assim, mantenho a incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

No que se refere à aplicação da pena base no mínimo legal, tenho que esta já foi fixada no patamar mínimo, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, nada havendo, portanto, a ser reformado.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, bem como a elevação da pena em 3/8, eis que proporcional e adequada, totalizando 5 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias multa.

Mantenho ainda a incidência do concurso formal, art. 70 do CP, assim como a elevação da pena na fração de 1/5, totalizando 6 anos e 7 meses de reclusão e 20 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024